Tribunal: TJSP
Processo: 1006227-95.2023.8.26.0191
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1359/STF ao caso em análise.
- A questão referente à existência de fundamento legal e aos requisitos para o pagamento de parcela remuneratória a servidor público municipal, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1359/STF ao caso em análise.
- A questão referente à existência de fundamento legal e aos requisitos para o pagamento de parcela remuneratória a servidor público municipal, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.493.366/PE – TEMA 1359/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF
Nega-se provimento ao recurso.